Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729310-63.2018.8.07.0016 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). JUÍZO. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. CUMULAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 11/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios criou a Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e definiu sua competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Determinou, ainda, a redistribuição para a Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal dos processos de execução fiscal, exceto as execuções fiscais já sentenciadas. A competência para prosseguir no julgamento de embargos à execução fiscal insere-se na regra de redistribuição. 2. A coisa julgada material faz lei nos limites da questão expressamente decidida, vedada a rediscussão de questões já analisadas e, após o trânsito em julgado, as alegações e as defesas oponíveis serão consideradas deduzidas e repelidas. Constatada a pretensão de rediscussão de questões já julgadas e com trânsito em julgado, há que se acolher a alegação de coisa julgada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito. 3. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 4. É possível a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada nos autos da ação executiva, respeitado o percentual de vinte por cento (20%) previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 504 e 507, todos do CPC, e 16, inciso III, da Lei 6.830/1980, sustentando o cabimento dos embargos à execução fiscal contra a penhora, sem que isso implique ofensa à coisa julgada; c) artigo 85, §3o, inciso III, do CPC, porquanto inobservado o limite percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do débito, para a fixação dos honorários de sucumbência em favor do Fisco. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 502, 504 e 507, todos do CPC, e 16, inciso III, da Lei 6.830/1980. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a pretensão da recorrente ofenderia a coisa julgada, fazendo constar, vebis: “Constata-se que os pedidos formulados nos presentes embargos à execução fiscal são exatamente os mesmos daqueles formulados nos embargos à execução fiscal n. 0014394-98.2014.8.07.0018. A apelante afirma que os presentes embargos discutem aspectos novos, como a decadência e a ilegitimidade passiva. Percebe-se, ao se analisar os embargos à execução fiscal n. 0014394-98.2014.8.07.0018, que mesmo os pedidos referentes à decadência e ilegitimidade passiva já forma anteriormente formulados” (id 40815141, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece trânsito o especial quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §3o, inciso III, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “No aspecto, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: Não há sentença na execução fiscal n. 0045058-63.2021.8.07.0015. A sentença proferida nos embargos à execução fiscal n. 0014394- 98.2014.8.07.0018 condenou a apelante ao pagamento de noventa por cento (90%) dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). O Juízo de Primeiro Grau, nos presentes embargos à execução fiscal fixou os honorários advocatícios em oito por cento (8%) do valor da causa, em atenção ao art. 85, § 3°, inc. III, do Código de Processo Civil, de forma que se encontra dentro da margem permitida pela legislação processual.” (id 40815141, pág. 13). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012